Tribunal: TJDFT
Processo: 0728444-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULINO ROQUE DE MORAES (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0721184-30.2022.8.07.0001 proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A (agravado/executado), que declinou da competência para processar a demanda, nos seguintes termos (ID 132047545 dos autos de origem): (...) Verifica-se que o autor ajuizou ação idêntica, sob o número 0744199-62.2021.8.07.0001, que foi extinta sem resolução do mérito. Aplicável, portanto, o disposto no artigo 286, II, do Código de Processo Civil, que estabelece critério de competência funcional determinada pela prevenção. Ante o exposto, declino da competência para ao Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. Remetam-se os autos independentemente de preclusão, efetuando-se as anotações e comunicações de estilo. (...) Em suas razões recursais (ID 38696142), o agravante alega que “restou demonstrado na inicial os motivos autorizadores para o processamento do feito no domicílio da sede da pessoa jurídica da Agravada, em compasso com as normas contidas do artigo 53, III, “a”, do CPC, bem como, do entendimento jurisprudencial dominante das cortes superiores, sem falarmos ainda, do entendimento sumulado no E. STJ, súmula 33.” (ID 38696142 – Pág. 3) Diz que a competência territorial possui natureza relativa, de forma que não pode ser declara de ofício, dependendo de provocação da parte interessada. Sustenta que o agravado tem sua sede na capital federal, portanto, o juízo de origem é competente para processar a liquidação provisória de sentença, nos termos das regras de competência inseridas no Código de Processo Civil. Defende que “a demanda principal, ação civil pública, foi proposta neste foro e aqui tramitou (Brasília/DF), não obstante ter sido na Justiça Federal, mas unicamente em razão do foro pela natureza jurídica das pessoas envolvidas, que culminou em condenação solidária, e que, ausente a UNIÃO no polo passivo, faz desaparecer referia competência, permitindo seu trâmite em qualquer uma das varas distritais.” (ID 38696142 – Pág. 4) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38696144). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 286, II, do Código de Processo Civil, os processos deverão ser distribuídos por dependência, “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante preconizam os arts. 286, II, do CPC e 143, II, do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT, distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 2. Em consulta ao sistema informatizado desta e. Corte, vislumbra-se que a ora agravada ajuizou, anteriormente, ação requerendo a suspensão de exigibilidade de crédito tributário e, após o indeferimento da tutela de urgência, requereu a desistência, acarretando a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Nessa perspectiva, verificado que, em seguida, a ora agravada impetrou mandado de segurança, reiterando o pedido de suspensão de exigibilidade do mesmo crédito tributário, conclui-se que o mandamus deve ser distribuído por prevenção. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1289070, 07143629620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, verifico que o agravante já havia ajuizado ação idêntica perante o Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o n° 0744199-62.2021.8.07.0001, que foi extinta, sem julgamento do mérito, em razão de pedido de desistência, de forma que àquele juízo tornou-se prevento para processar os autos de origem, por força do art. 286, II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para deferir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo requerido. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.